Tribunal: STF
Processo: Rcl 74678
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Dell Computadores do Brasil Ltda., em face de acórdão proferido pelo pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do processo nº 0814229-63.2022.8.20.5001, que teria usurpado a competência desta Corte para apreciar o recurso extraordinário.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 3-5):



    “Trata-se, na origem remota, de mandado de segurança impetrado pela Reclamante visando que se reconheça a inexigibilidade do ICMS-DIFAL com base na Lei nº 9.991/2015, ou, subsidiariamente, a inexigibilidade do DIFAL com base na Lei nº 9.991/2015 ao longo do exercício de 2022 (Doc. 03).



    Em breve síntese, a impetração se deve ao fato de que os Estados, inclusive o Rio Grande do Norte, e o Distrito Federal vinham cobrando o ICMS-DIFAL com base em leis locais baseadas em normas gerais fixadas pelo Convênio ICMS nº 93/15, que teve sua inconstitucionalidade declarada com efeitos erga omnes a partir de 2022 (Tema 1.093 da repercussão geral).



    A partir de então, todas as leis locais que previam a exigência do ICMSDIFAL nas operações interestaduais com não contribuintes de ICMS foram consideradas inconstitucionais, entre elas a lei estadual do Rio Grande do Norte. Diante disso, visando a suprir o vácuo legislativo, foi editada a Lei Complementar nº 190/22, publicada em 05/01/2022, trazendo normas gerais sobre o ICMS-DIFAL pelos Estados e pelo Distrito Federal.



    Não obstante a publicação da LC nº 190/2022, o Estado do Rio Grande do Norte nada fez para editar nova lei instituindo o ICMS-DIFAL posteriormente e em conformidade com a referida LC nº 190/2022, mantendo a exigência com base na inválida e ilegal Lei nº 9.991/15.



    Em razão disso, a Dell impetrou mandado de segurança, visando à proteção de seu direito líquido e certo de não ser submetida ao recolhimento do DIFAL em operações de remessas interestaduais a consumidores finais não contribuintes de ICMS situados no Rio Grande do Norte, na ausência de lei estadual válida e eficaz que o tenha instituído, respeitadas as garantias constitucionais à anterioridade nonagesimal e de exercício, aplicáveis ao ICMS.



    Sobreveio então sentença denegando na íntegra a segurança pleiteada, razão pela qual a Dell interpôs recurso de apelação visando à revisão da sentença pelo E. TJRN. A C. 3ª Câmara Cível houve por bem dar reduzidíssimo parcial provimento à apelação para reconhecer a inexigibilidade do DIFAL apenas entre 01/01/2022 e 04/04/2022, por entender que (i) a lei estadual editada em momento anterior à publicação da LC 190/2022 permaneceria válida e apenas teria sua eficácia apenas suspensa até a vigência da LC 190/2022, o que viabilizaria a cobrança do imposto ainda em 2022, (ii) bastando a observância da anterioridade nonagesimal, contada a partir da vigência da LC 190/2022.



    Irresignada, a Dell interpôs recursos especial e extraordinário contra aquele acórdão. Para o que interesse ao presente feito, foi interposto recurso extraordinário, com fundamento no artigo 105, III, ‘a’ e ‘c’, da CF. Naquele recurso apontou-se a violação dos arts. 93, X, 97, 150, III, “b” e “c”, da CF, e da Súmula Vinculante nº 10.



    Ao analisar a admissibilidade do recurso extraordinário, o Ilmo. Vice-Presidente do E. TJRN negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    (...)



    Ato contínuo, foi interposto agravo interno pela Dell, uma vez que (i) os acórdãos das ADIs invocadas não são acórdão de recursos extraordinários examinados em regime de julgamento de recursos repetitivos, (ii) há afetação no E. STF exatamente da tese invocada pela Dell, e (iii) o acórdão reclamado se arvora na competência exclusiva do E. STF, “adiantando” entendimento de julgamento que sequer iniciou.



    Infelizmente, o Órgão Especial do E. TJRN entendeu por bem negar provimento ao agravo interno da Dell, largamente apenas repisando os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso."



    Sustenta ser "requisito do art. 1.030, I, “b”, do CPC que o precedente dos Tribunais Superiores invocado para negar seguimento ao recurso especial ou extraordinário deve ser “exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos”. Contudo, os acórdãos das ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078 não seguiram o rito dos repetitivos, notadamente por não se enquadraram nesta definição, conforme o art. 928 do CPC" (eDoc 1, p. 7).



    Aduz ser "flagrantemente equivocada a conclusão do E. TJRN na medida em que reputa que a jurisprudência do E. STF estaria pacificada em sentido contrário ao que aqui é defendido pela Dell, ao passo que admite e reconhece a afetação do Tema nº 1.266, que trata exatamente da definição quanto à possibilidade da cobrança da DIFAL ainda no exercício de 2022" (eDoc 1, p. 8).



    Assevera que "o que se constata é que o acórdão reclamado acaba por usurpar até mesmo a competência exclusiva do E. STF quando, ao invés de reconhecer a pendência de julgamento do Tema nº 1.266, ultrapassa os limites da sua competência e “decide” antecipadamente o mérito daquela controvérsia" (eDoc 1, p. 9).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "seja julgada procedente a presente reclamação para preservar a competência desse E. Tribunal e reformar o injusto acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão negativa de seguimento do recurso extraordinário, determinando a remessa dos autos a esse E. STF para processamento e julgamento do recurso extraordinário interposto pela Dell" (eDoc 1, p. 15).



    Em 12.12.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 9). 



    As informações foram prestadas (eDoc 12). 



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 14).



    A Procuradoria Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 17):



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DO ICMS NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DE MERCADORIAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. LEI COMPLEMENTAR Nº 190, DE 05/01/2022. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NAS ADIS 7.066, 7.078 E 7.070. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PARADIGMA. DISCUSSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE Nº 1.426.271/CE – TEMA 1.266. CONTROVÉRSIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO RE Nº 1.426.271/CE. PRECEDENTES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.426.271, paradigma do Tema 1.266, reconheceu a repercussão geral da questão relativa à incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar n. 190/2022, conforme a ementa seguinte:



    “Constitucional e Tributário. ICMS. Operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte. Diferencial de alíquota - DIFAL. EC 87/2015. Art. 3º da Lei Complementar 190/2022. Aplicabilidade dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Art. 150, III, b e c, da Constituição Federal. Tema objeto de análise nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. 1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022. 2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.287.019/DF, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, tampouco com o objeto do RE 1.221.330/SP, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, ambos processados e julgados segundo a sistemática da repercussão geral. 3. Repercussão geral reconhecida.”



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base nos Temas 456, 517, 1.093 e 1.094 da repercussão geral e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.066, 7.078 e 7.070. Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 5, p. 374-375):



    “AGRAVOS INTERNOS CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. CONFORMIDADE COM AS RAZÕES DE DECIDIR CONTIDAS NOS TEMAS DO STF 456, 517, 1.093 e 1.094. ADIS 7066, 7078 e 7070: POSICIONAMENTO FIRMADO NO SENTIDO DE QUE A LCN 190/22 NÃO CRIOU OU MAJOROU TRIBUTO, TENDO APENAS REGULAMENTADO A EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS AO DIFAL/ICMS, BEM AINDA QUE AS NORMAS ESTADUAIS JÁ EDITADAS NO PERTINENTE A TAL DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA SÃO VÁLIDAS, PERMITINDO-SE SUA COBRANÇA 90 (NOVENTA) DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DA REFERIDA NORMA NACIONAL, CONFORME PREVISTO NO SEU ART. 3º (CONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA DE VIGÊNCIA). JULGAMENTO DE MÉRITO DAS DEMANDAS DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE DESVELAM EFEITOS IMEDIATOS, INDEPENDENTEMENTE DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E/OU DA PERFECTIBILIZAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. OBJETO AFETADO AO TEMA 1.266/STF QUE PERDEU SIGNIFICAMENTE SUA ESSENCIAL MOTIVAÇÃO PELO FATO DA QUERELA SE ACHAR ABARCADA PELAS ALUDIDAS ADIS. PREJUDICIALIDADE QUANTO AO EMPREGO DA ANTERIORIDADE ANUAL, ANTE O RECHACE EFETUADO PELO PLENÁRIO DO STF EM SEDE VINCULATIVA E ERGA OMNES. CORRETA APLICAÇÃO DO COMANDO ENCARTADO NO ART. 1.030, I, “B”, DO CPC C/C O INCISO I DO ART. 927 DA MESMA NORMA PROCESSUAL. ARGUMENTAÇÃO DA AGRAVANTE INSUFICIENTE A ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”



    Como se nota, a própria decisão reclamada reconheceu a incidência do Tema 1.266 no caso concreto, mas deixou de sobrestar o recurso extraordinário, por entender que o julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078 permitiria a imediata negativa de seguimento ao recurso.



    Nada obstante, verifica-se que o debate travado na origem circunscreve-se à observância da garantia constitucional da anterioridade tributária na incidência da Lei Complementar 190/2022, matéria submetida à sistemática da repercussão geral, sob o Tema 1.266, pendente de julgamento.



    Nesse contexto, faz-se prudente aguardar a definição da tese a ser fixada sobre a matéria tratada no Tema 1.266 da repercussão geral para posterior julgamento da ação originária. Seguindo essa orientação, destaco as seguintes decisões monocráticas: Rcl 73.322, Rel.Min. Cármen Lúcia, DJe de 08.11.2024; Rcl 70.777, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 12.09.2024; e Rcl 70.087, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16.08.2024.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único do RISTF, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, devendo ficar sobrestado o recurso extraordinário interposto pela reclamante até o julgamento do RE 1.426.271, paradigma do Tema 1.266 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente